Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720510-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO EMBARGADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissão, a reforma da decisão agravada. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024 15:2625. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator